Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-55.2015.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos a sustentá-la. A pretensão dos recorrentes é a de rediscutir o mérito e a perícia realizada nos autos, o que não tem cabimento nesta sede.
Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos a sustentá-la. A pretensão dos recorrentes é a de rediscutir o mérito e a perícia realizada nos autos, o que não tem cabimento nesta sede.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001, da Comarca de Itapevi, em que são
embargantes DIEGO APARECIDO SARMENTO e GLEIDE DA SILVA
MONTEIRO SARMENTO, é embargado ALEJANDRO DANIEL MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000955-55.2015.8.26.0271/50001
Comarca: Itapevi (2a Vara Cível)
Embargantes: Diego Aparecido Sarmento e S/M
Embargado: Alejandro Daniel Martin
Voto no 18.182
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de
contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A
decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos a
sustentá-la. A pretensão dos recorrentes é a de rediscutir o
mérito e a perícia realizada nos autos, o que não tem
cabimento nesta sede.
Embargos de declaração rejeitados.
Os embargantes alegaram que a decisão recorrida
incorreu em omissão e em contradição. Afirmaram que a decisão não
observou a impugnação levantada contra a perícia realizada, que a
decisão padece de vício, à luz do art. 489 do Código de Processo Civil. e
que pretendiam sustentar oralmente suas razões, impedidos pelo
julgamento virtual.
Pediram, assim, a declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
3
embargado.
É o relatório.
Não há nulidade a ser reconhecida pelo julgamento
da apelação na forma virtual. Tenho reiteradamente consignado que o
momento pandêmico que afeta a todos, indiscriminadamente, implica
em necessárias modificações e adaptações dos participantes do processo
judicial, que devem cooperar para o bom e adequado andamento do
processo e sua razoável duração, abandonando posturas e condutas
incompatíveis com o estado de saúde coletiva excepcional atual.
Não fosse apenas isso, apesar de os embargantes
defenderem de nulidade pela ausência de realização do julgamento por
videoconferência ou mesmo por não oportunizada a sustentação oral,
não levantaram o prejuízo que sofreram pelo sucedido.
Sobretudo à luz da Lei no 13.105/2015, no hodierno
processo civil incide o princípio da instrumentalidade das formas
segundo o qual somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à
regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico: pas de nulitté
sans grief. A regra está insculpida no art. 188 do CPC/2015: Os atos e
os termos processuais independem de forma determinada, salvo
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
E sobre a questão, valem os apontamentos de Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
4
Rita Rebello Pinho Dias: “O artigo reconhece, ainda, que mesmo
para as hipóteses em que exista forma determinada em lei para a
prática de ato, a sua observância não importará em invalidação, se
houve atingido a sua finalidade essencial. Não há sequer necessidade
de que o ato tenha preenchido integralmente a sua finalidade, sendo
suficiente que alcance a sua essência. Atende-se, assim, ao princípio
da instrumentalidade do ato processual” (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, coords. Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da
Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, Ed. RT,
2018, p. 269).
Para além de os embargantes não terem sustentado o
prejuízo sofrido com o sucedido, como visto
e o julgamento
desfavorável não é suficiente a tanto -, não se vislumbrou dano aos
litigantes, cujo direito de defesa foi observado plenamente nos autos.
No mais, a decisão impugnada baseou-se na perícia
realizada nos autos e em complementação apresentada após conversão
do julgamento em diligência, contra a qual os embargantes não
apresentaram qualquer manifestação (fls. 326).
Nesse
passo,
constou
da
decisão
recorrida:
“Controvertidos os fatos articulados em ambas as demandas,
determinou-se realização da perícia cujo laudo está encartado aos
autos a fls. 181/211, esclarecida por meio de conversão do
julgamento em diligência (fls. 317/324). De acordo com o experto
nomeado pelo Juízo, os autores ocupam área referente aos fundos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
5
dos lotes 05 e 06, de propriedade do réu, certo que o lote que por eles
teria sido adquirido em 2010, qual seja de no 07, situa-se ao lado:
(...)Veja-se que a ilustração de fl. 320 bem indicou o equívoco na
ocupação dos autores, confirmada pelos esclarecimentos do perito:
'a residência dos Autores localiza-se nos fundos dos lotes 05 e 06, da
quadra G, de propriedade do Réu; - consequentemente, tem-se que o
lote 07, da quadra G, de propriedade dos Autores, corresponde ao
terreno vizinho de seu imóvel', novamente ilustrada pelo desenho de
fls. 322. Assim, diante dos esclarecimentos prestados pelo experto,
foi definitivamente elucidado nos autos que os ora autores ocupam
indevidamente os fundos de dois lotes do réu (no 5 e no 6) e que
aquele lote que teriam adquirido e sobre o qual teriam direitos a
exercer (no 7), está a eles paralelo”.
Consigne-se que a prova técnica foi realizada por
perito nomeado pelo D. Juízo, de confiança do magistrado, portanto. De
outra parte, os embargantes impugnaram a prova pericial juntando
parecer sem indicação de autoria técnica (fls. 215/220) e mais, não se
manifestaram sobre os esclarecimentos prestados pelo perito e sobre a
complementação da prova nesta sede, como determinado às fls. 245 e às
fls. 325.
Daí por que não há vícios na decisão impugnada,
que considerou e valorou a prova técnico-pericial produzida, que é
valida e eficaz.
Por fim, tenho reiteradamente observado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
6
tem cabimento embargos de declaração com viés impugnativo, como
pretenderam os embargantes ao impugnar o mérito da decisão recorrida,
sobretudo a perícia. A pretensão da parte, de rediscutir questões já
dirimidas no aresto impugnado, deve ser levantada em recursos
apropriados, não podendo ser utilizados os embargos de declaração para
tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência
dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do
Código de Processo Civil. II Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
7
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III
Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
Plenário,
DJe
19.9.2016)
Nada há a ser declarado na decisão, convindo
lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
sedimentado de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes” (REsp 1361811/RS, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora
convocada Diva Malerbi, j. 08.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000955-55.2015.8.26.0271/50001 -Voto no 18182fb
8
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR